Tribunal: TJMT
Processo: 1008579-31.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008579-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE RIBEIRO DE DEUS - CPF: 015.219.041-46 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. JUSTIÇA GRATUITA. GRATUIDADE CONCEDI
DA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

PRESCRIÇÃO.

PRAZOS.
PRESCRIÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉDITO DESCONHECIDO. ÔNUS DO CREDOR.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
SEM IMPUGNAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO.
COM CONTRATO ASSINADO.

MEIOS DE COBRANÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

COM HONORÁRIOS.

1.
A simples
repetição
dos
argumentos

já

utilizados
pela
parte

recorrente
no
juízo

a quo

não
viola,
por

si

só
, o
princípio
da
dialeticidade
.

2.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
da
s
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Justiça
Gratuita

mantida
.

3.
A

ação

indenizatória

prescreve

em
3
anos
, se
relação
civil,
ou

em

5
anos
, se
relação
de
consumo
.

Deve
ser
declarada
a
prescrição
da
ação

indenizatório
,
em

relações
de
consumo
,
quanto

tiver

decorrido

mais
de 5
anos
entre a data da
lesão
do
direito

até
o
ajuizamento
da
ação
.

4.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

dev
edor
.

A utilização de meios de cobrança de crédito
,
comprovado

por

meio
de
contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
,
não

evidencia

conduta

ilícita
.

5.
Dispositivo
.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

6.
Sucumbência
.
Nos
termos
do
artigo
55 da L
ei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

10%

sobre
o valor da causa,
atento

aos

critérios
do
artigo
20, § 4°, do CPC,
observado
o
disposto
no
art. 98, § 1º, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008579-31.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JAQUELINE RIBEIRO DE DEUS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

JAQUELINE RIBEIRO DE DEUS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID 172980337. Julgou improcedentes os pedidos formulados
na
petição inicial, pois restou demonstrada a ori
gem do débito negativado pela parte reclamada. Reconheceu o intento da parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, quando alterou a verdade dos fatos, condenando-
a
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios.

A parte

reclamante interpôs Recurso Inominado (ID172980338). Arguiu a prescrição do débito cobrado pela parte reclamada. Asseverou que não há prova do negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexigibilidade do débito, bem como condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 174775683.Afirmou que não há prova da h
ipossuficiência financeira da parte reclamante, bem
como
que o recurso inominado não observou o princípio da dialeticidade.
Asseverou que a negativação dos dados da parte reclamante ocorreu de forma legítima, pois essa deixou de efetuar o pagamento das fat
uras de energia elétrica relativas aos serviço que lhe foram prestados, razão pela qual não há se falar em indenização por danos morais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/
TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribu
nal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação

da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

acont
eceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no AREsp n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Embora

tenha

ocorrido
a simples
r
epetição
dos
argumentos

já

utilizados

nas

instâncias

inferiores
,
esse

fato
,
por

si

só
,
não
viola o
Princípio
da
Dialeticidade
,
eis
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

foram

especificamente

impugnados
.

Desse modo,
considerando
que no
presente

caso

foi

observada
a
dialeticidade
, o
recurso

merece
ser
conhecido
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
s
er
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, § 2ª e 3º, do CPC.

No
caso

em

análise
,
estando

os

pressupostos

legais

presentes
, o
deferimento
da
justiça

gratuita

realizada
no ID 172980339,
deve
ser
mantido
.

Prescrição
.

Prazo
e
contagem
.

Conforme
estabelec
ido
no
artigo
189 do Código Civil, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

Dependendo
da
relação

jurídica
,
a

ação

indenizatória

terá

prazo

prescr
icional
de 3
anos
, se
relação
civil,
conforme

estabelecido
no
artigo
206, § 3º,
inciso
V, do CPC;
ou
5
anos
, se
relação
de
consumo
,
conforme

artigo
27 do CDC.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos a pretensão de reparação d e danos
,
nos

termos
do
artigo
206, § 3º, do Código Civil,
prazo
que se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
.
2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no AREsp 1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgad
o

em
02/04/2019, DJe 15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na
Segunda
Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n. 489.895/SP, Relator
o Ministro Fernando Gonçalves, DJe de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
serviço
. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018, DJe 01/06/2018)

No
caso
,
tendo

em
vista que se
trata
de
uma

relação
de
consumo
, o
prazo

prescricional

aplicável

ao

caso
é de 5 (
cinco
)
anos
.

Porta
nto
,
considerando
que no
contexto

fático
dos autos o
débito

negativado

venceu

em
2019 (ID 172980317 e 172980331,
pág
. 3), nota-se que
o

lapso

prescricional
se
encerrará

em
2024 e,
consequentemente
, a
cobrança

não
se
encontra

prescrita
.

Existência
de
dívi
da

totalmente

desconhecida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Neste
sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE D
ÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA
DO
DÉBITO E DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
QUANTUM INDENITÁRIO E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORA
DOS.

Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônu s da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrataç ão
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
.
Valor da
indenização
.
1.
A

indenização

por

danos

morais

deve
ser
quantificada
c
om
ponderação
,
devendo

atender

aos
fins a que se
presta
-
compensação
do
abalo
e
atenuação
do
sofrimento
-
sem

representar
,
contudo
,
enriquecimento

sem
causa da
parte

ofendida
. 2. O valor
fixado
(R$
6.000
,00
)
está

aquém
o
parâmetro

adotado

por

esta
Câmara
em

casos

análogos
,
comportando

majoração

para R
$
8.000,00
.
Honorários
.

Comportam

majoração

os

honorários

advocatícios

fixados

na

sentença
,
considerando
o valor da
condenação
e o
disposto
no
artigo
85, §§ 2º e 11 do NCPC. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃ
O DO AUTOR PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

reivindicada
pela

parte

reclamada
, no valor de R$114
,83
(
ID
172980317
).

Em
exame
do conjunto
fático

provatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

termo
de
confissão
de
dívida

juntado
no
ID
172980331
, nota-se que a
parte

reclamada

apresentou

contrato
,
supostamente

ass
inado

fisicamente
pela
parte

reclamante
.

Ademais
,
não

há

nos
autos
prova
de
fato

impeditivo
,
modificativo
o
extintivo
do
referido

crédito
(art. 373,
inciso
II, do CPC),
situação

em
que
evidencia
a
legitimidade
da
dívida
e que
não

há

conduta

ilícita

por

par
te
da
empresa

reclamada
.

Destaca
-se
também
que,
embora

não

tenha

sido

produzida

perícia

grafotécnica
para
comprovar

a

autenticidade
da
assinatura
da
parte

reclamante
, no
caso

em

exame
,
considero
-a
como

autêntica
a
referida

rubrica

diante da ausência de exp ressa e específica

impugnação
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Diante do
contexto

comprobatório
dos autos,
reconheço

a

existência
do
crédito

em
favor da
parte

reclamada
e,
consequentemente
, a
cobrança
é
legítima
e
não

há

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Pos
to
isso
,
conheço

o
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, § 1º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023